Tribunal: TJSP
Processo: 0012179-68.2013.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – ICMS – Existência de execução fiscal prévia, julgada extinta pelo reconhecimento do pagamento de mesmo débito – Coisa julgada material – Suposto erro imputável à Fazenda que deve ser debatido em juízo rescisório próprio – Sentença mantida – Recurso não provido.